Tribunal: TJDFT
Processo: 0002549-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 41, III, AMBOS DA LEI 11.340/2006. DOIS RECORRENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. REJEITADA A DESCLASSIFICAÇÃO PLEITEADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRO RÉU. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU DEDICADO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SEGUNDO RÉU. ANTECEDENTES. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA ALUDIDA VETORIAL. DIVERSIDADE E NATUREZA DA DROGA (CRACK) É JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA ELEVAR A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI 11.343/06. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DOS RECORRENTES. REFLEXOS DO COMPORTAMENTO DELES NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DE 1/6 DIANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido, inviável a tese defensiva de desclassificação. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas quando há provas dos autos no sentido de que eles traziam consigo e mantinham em depósito drogas destinadas à difusão ilícita.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Para a valoração negativa dos antecedentes, igualmente para o reconhecimento da reincidência, a condenação por crime anterior deve respeitar o período depurador, ou seja, entre a data do cumprimento da pena e a da infração posterior não pode ter decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos.
4. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei de Drogas e da conduta social, quando o fundamento utilizado se mostra idôneo para tanto.
5. Os vetores do art. 42 da LAD devem ser analisados em conjunto, não fracionados, e em um só momento, seja para balizar circunstância judicial (primeira fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do privilégio (terceira fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização.
6. Para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base em face da circunstância agravante.
7. Havendo a expedição de carta de guia provisória, compete ao juízo da execução efetivar o desconto dos dias de prisão provisória da pena aplicada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.